Tribunal: TJDFT
Processo: 0705540-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. VALOR DEVIDO. OBSERVÂNCIA.
1. O cumprimento de sentença deve guardar estreita correlação com o título judicial que o aparelha.
2. Aferido que o valor apresentado pelo credor destoa do que foi delimitado na sentença, deve-se adequá-lo para espelhar fielmente o retratado no édito judicial.
3. Recurso provido.